Tribunal: TJPA
Processo: 0015839-86.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015839-86.2016.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE BUCHALLE SILVA, MARIA JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES, PAMELA DE ANDRADE FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. DIFERENÇA DE CONDUTAS. ATOS AUXILIARES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. NÃO APLICÁVEL. ART. 17-C, §2º DA LIA VIGENTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 1199/STF. CONDUTA DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1- Quando devidamente enfrentados os fundamentos, tanto fáticos, quanto jurídicos da sentença, e igualmente coerente o pleito recursal com os efeitos conclusivos do julgado, não há se falar em ausência de dialeticidade, devendo ser rejeitada a preliminar;

2- Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos ao Erário por Ato de Improbidade Administrativa, julgou a pretensão procedente em relação à primeira ré, e improcedente em face das apeladas (segunda e terceira rés), porquanto não caracterizado o dolo nas respectivas condutas;

3- Na origem, o autor reconhece a prescrição quinquenal da punibilidade relativa aos atos de improbidade apontados ao polo passivo (inciso XI do art. 9º, inciso VII do art. 10 e inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade) e postula o ressarcimento da cifra que consubstancia o enriquecimento ilícito configurado;

4- O §2º do art. 17-C da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, automaticamente aplicável aos processos em fase de conhecimento, a teor do Tema 1199 do STF, disciplina que a condenação, nas hipóteses de litisconsórcio passivo, ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos auferidos, vedada qualquer solidariedade;

5- A conduta da primeira ré se sobrepõe sobremaneira em relação às demais, na medida em que apenas ela praticou o acúmulo de remuneração, com o consequente enriquecimento ilícito; já a imputação das demais litisconsortes passivas traduz mera participação, assentadas em atos de cunho auxiliar, que orbitaram o ilícito principal de autoria da primeira ré. Portanto, impõe-se a aplicação do §2º do art. 17-C da Lei nº 8.429/1992 vigente, para afastar a tese recursal de responsabilidade solidária;

6- O prejuízo sofrido causado ao erário se encerra integralmente na quantia auferida pela primeira ré. Logo, os atos imputáveis às demais litisconsortes não podem ser enquadrados nos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992, que tipificam atos de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito, tampouco contemplam o rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 vigente, não havendo se falar em prática de ato de improbidade, dada a ausência de tipicidade das condutas na lei vigente;

7- Tendo em vista o caráter meramente patrimonial da lide, observada a não incursão das condutas das apeladas em qualquer dos tipos legais de improbidade protetivos do erário, avulta-se sua ilegitimidade passiva na demanda;

8- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/09/2023 a 18/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 12714303) contra a sentença (Id. 12714302) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Reparação por Danos ao Erário por Ato de Improbidade Administrativa, julgou a pretensão procedente em relação a PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA, e improcedente em face de MARIA JOSÉ BUCHALLE SILVA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES.

Em suas razões, o apelante informa que as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pela defesa foram afastadas na decisão saneadora do feito. Deduz que as apeladas agiram em coautoria com a primeira ré, Pâmela de Andrade Feitosa, tornando possível a execução da conduta de cumulação de vencimentos públicos, que resultou em prejuízo ao erário na ordem de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), ilicitamente auferidos pela primeira ré, durante o período em que acumulou seu cargo de Auxiliar Operacional de Perícias do Centro de Perícias Renato Chaves com o Curso de Formação de Delegados de Polícia da Academia da Polícia Civil do Amazonas, em virtude de classificação em concurso público.

Assenta que a instrução processual comprovou que a apelada Maria José Oliveira Gonçalves registrava as fichas de frequência como se houvesse trocado as jornadas de plantão com Pâmela de Andrade Feitosa; e que a apelada Maria José Buchalle Silva atestou tais serviços, de modo que ambas as condutas garantiram feição de regularidade à frequência da primeira ré, garantindo a ela o regular pagamento de vencimentos, como se estivesse trabalhando normalmente. Defende a presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta das apeladas porquanto integrante da natureza dos atos sistematizados em questão. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar as apeladas, solidariamente, ao ressarcimento do dano aos cofres públicos.

Contrarrazões de Maria José Buchalle Silva (Id. 12714306) suscitando preliminar de ausência de dialeticidade; e no mérito, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões de Pâmela de Andrade Feitosa (Id. 12714307) afirmando a realização do trabalho no período em evidência, para afastar a prática ímproba. Requer o desprovimento do apelo com a reforma da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir do despacho da relatora por distribuição, Desembargadora Elvina Gemaque Taveira (Id. 13848810).

Manifestação do Ministério Público nesta instância (Id. 14203021) declinando de emitir parecer diante da unidade institucional, sendo o
parquet
autor da ação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar suscitada em contrarrazões

A apelada Maria José Buchalle Silva suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No entanto, a partir do exame das razões deduzidas no apelo, dessumem-se devidamente enfrentados os fundamentos, tanto fáticos, quanto jurídicos da sentença; sendo igualmente coerente o pleito recursal no sentido da condenação das partes não condenadas pelo juízo
a quo.

Dito isso, reputo dialéticos os termos do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar.

Mérito

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos ao Erário por Ato de Improbidade Administrativa, julgou a pretensão procedente em relação a PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA, e improcedente em face de MARIA JOSÉ BUCHALLE SILVA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES, nos termos dispositivos de interesse a saber:

“Diante do Exposto e de tudo o mais que doso autos constam:

1) JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto em face de MARIA JOSÉ BUCHADE SILVA e MARIA JOSÉ OLIVEIRA GONÇALVES, pela ausência de ato de improbidade administrativa, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC;

1) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a ré PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA ao ressarcimento integral dos danos, no valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) sobre o que deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês fixados a partir do evento danoso.

(...)”

Na origem, o autor reconhece a prescrição quinquenal da punibilidade relativa aos atos de improbidade apontados ao polo passivo (inciso XI do art. 9º, inciso VII do art. 10 e inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade) e postula o ressarcimento da cifra que consubstancia o enriquecimento ilícito configurado.

Em síntese, a narrativa dos fatos é a seguinte:

As litisconsortes passivas são servidoras efetivas do Centro de Perícias Renato Chaves, tendo a ré PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA sido classificada para a segunda fase do concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Amazonas, para ingressar no Curso de Formação da Academia de Polícia Civil, com remuneração, no período compreendido entre 12/4/2010 e 30/8/2010, o que levou a cabo sem, no entanto, comunicar seu órgão de lotação, passando a perceber seus vencimentos em acúmulo com as verbas oriundas do Estado do Maranhão.

Para simular a frequência regular da servidora, esta registrava a troca de turnos de plantão administrativo com a corré MARIA JOSÉ OLIVEIRA GONÇALVES, que assinava os controles de jornada em seu lugar, balizado pelo atesto da corré MARIA JOSÉ BUCHADE SILVA.

A sentença reputou ausente a prática de ato de improbidade pelas apeladas, tendo em vista a frequência com que se davam as trocas de plantões na instituição, o que, por não resultar em prejuízo à continuidade do serviço, não reconhece como ato ilícito. Neste sentido, por entender inconclusiva a instrução acerca do dolo das apeladas, restou afastada a tipicidade neste particular, não havendo se falar em ressarcimento pelas apeladas.

Examino.

Antes de adentrar o conteúdo da demanda, destaco que, ao contrário do que evocado no apelo, a preliminar de ilegitimidade passiva não foi afastada na interlocutória que saneou o processo. Tal decisão tomou o exame da matéria como intrínseco às condutas envolvidas, constitutivas do mérito processual, reservando a apreciação para a fase de sentença.

Sendo assim, aprecio a preliminar em conjunto com as ilações necessárias, de ordem meritória da lide, com as notas a saber:

A ação imputa a prática de enriquecimento ilícito ao polo passivo. Todavia, pela simples narrativa da exordial, no quanto restou incontroverso nos autos, depreende-se que somente a litisconsorte PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA se locupletou do patrimônio público, tendo as demais, segundo o autor, contribuído com atos preparatórios que tornaram viável a consumação do enriquecimento ilícito.

O §2º do art. 17-C da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, automaticamente aplicável aos processos em fase de conhecimento, a teor do Tema 1199 do STF, disciplina que a condenação, nas hipóteses de litisconsórcio passivo, ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos auferidos, vedada qualquer solidariedade.

Segue transcrição da tese de repercussão geral e do dispositivo legal citados:

“Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Grifei)

“Art. 17-C (...)

(...)

§2º Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade.”

Neste sentido, tendo em conta a distinção entre as condutas citadas e o resultado produzido, notadamente, a conduta da ré PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA se destaca sobremaneira em relação às demais; máxime considerando que somente ela auferiu o proveito patrimonial, cujo ressarcimento é objeto da lide. Em outros termos, apenas ela praticou a autoria da conduta ímproba concernente ao acúmulo de remuneração, com o consequente locupletamento ilícito.

Quanto às demais litisconsortes passivas, as práticas a elas imputadas traduzem mera participação, na medida em que assentadas em atos outros, de cunho auxiliar, que orbitaram o ilícito principal de autoria de PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA.

Em tal contexto, consideradas as diferenças estruturais das condutas envolvidas, impõe-se a aplicação do §2º do art. 17-C da Lei nº 8.429/1992 vigente, para afastar tese de responsabilidade solidária defendida pelo recorrente.

O prejuízo suportado pelo erário se encerra integralmente na quantia percebida em acúmulo de remuneração pela ré PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA. Logo, os atos imputáveis às demais litisconsortes não podem ser enquadrados nos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992, que tipificam atos de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito, tampouco contemplam o rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 vigente. Vide a prescrição legal:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do
art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

(Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.”

Sendo assim, não há se falar em prática de ato de improbidade, dada a ausência de tipicidade das condutas na lei vigente.

Posto isto, levando em conta o fato de que a pretensão punitiva restou fulminada pela prescrição, pelo que somente cabível, na presente lide, a remanescente discussão de ordem meramente patrimonial; observada a não incursão das condutas das apeladas em qualquer dos tipos legais de improbidade protetivos do erário, avulta-se sua ilegitimidade passiva na demanda.

Não obstante, segundo já observado pelo juízo
a quo,
considerada a relação intrínseca da preliminar com a questão de mérito da lide; e, em atenção ao princípio da primazia do mérito, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que adentrou o mérito em relação às apeladas e julgou improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
,
para manter a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento ao erário por ato de improbidade em face das litisconsortes MARIA JOSE BUCHALLE SILVA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES em razão da ausência de conduta típica de ordem patrimonial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/09/2023